Tribunal: STF
Processo: ARE 1316551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03) – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR ‘COMPORTAMENTO DA VÍTIMA’ – PENA REDIMENSIONADA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – REPRIMENDA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No que tange à valoração da culpabilidade, como circunstância judicial (art. 59 do CP), deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação em que se deu a indigitada prática criminosa.
    Nessa linha, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, indicando a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 
    No caso, o porte ilegal de arma de fogo, em uma festa, local em que ocorre uma grande circulação de pessoas, implica num incremento do risco, além daquele já previsto pelo legislador no tipo em apreço, caracterizando uma conduta mais reprovável, o que viabiliza a permanência dessa circunstância judicial (STJ – HC n.º 363.948/SP, Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJE 23/11/2016 e AREsp n.º 1067251/TO 2017/0053810-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/04/2017). 
    No que se refere aos antecedentes, do mesmo modo, não há que se afastar a valoração negativa. Isso porque os fatos correspondentes à ação penal n.º 06013000153-4 ocorreram em 14/01/2007, sem que tenha ocorrido o período depurador. 
    Ademais, ainda que tivesse transcorrido o prazo supracitado, a avaliação negativa do vetor ‘antecedentes’ deveria ser mantida, pois de acordo com o posicionamento firmado pelo STJ, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador, previsto no art. 64, I, do CP, “embora não possam ser utilizadas para efeitos de reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes” (Acórdão nº 1150339, 20170710088143APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3.ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE:14/02/2019. Pág.: 317/333 e Acórdão nº 1148351, 20170110592692APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: 199/209). 
    (...)
    Por fim, o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do regime semiaberto para o aberto, não prospera, considerando que se trata de réu reincidente (ação penal n.º 6007020160-7), com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. art. 33, § 2.º, 'c', a contrario sensu, e § 3.º).
    Sopesando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas na primeira instância, com as ressalvas acima, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito a pena-base de 02 (dois) anos e (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas. " 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente